Tribunal: TJMT
Processo: 1006717-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006717-96.2021.8.11.0000
Recorrente: UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.
Recorrido: Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99411473):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO GARANTIDO PELO ENDOSSO PIGNORATÍCIO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA ENDOSSANTE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS EMITENTES À CREDORA ORIGINÁRIA/RECUPERANDA (ENDOSSANTE) – ENDOSSO PIGNORATÍCIO - INEFICÁCIA DO PAGAMENTO FEITO À CREDORA ORIGINÁRIA/RECUPERANDA – TESE REJEITADA – TÍTULO CAUCIONADO QUE PERDE SUA EXIGIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incontroverso o cumprimento da obrigação representada na cédula de produto rural, não obstante o endosso pignoratício, conclui-se que houve pagamento ao credor originário (endossante). 2. “O endosso-caução ou endosso-pignoratício é uma espécie de endosso impróprio, pelo qual não se pretende transferir a propriedade do título, mas, sim, dar o título em garantia de pagamento de outra dívida, constituindo penhor sobre o documento. (...) O devedor do título empenhado, uma vez cientificado do penhor, não mais poderá pagar ao credor originário, salvo se obtiver autorização expressa do credor pignoratício. Caso feito o pagamento e não saldada imediatamente a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor, o devedor do título responderá solidariamente com o credor, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Nessa hipótese, o título caucionado perde sua exigibilidade” (STJ – 3a Turma – REsp 1662854/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 23/10/2018, DJe 26/10/2018)”. (N.U 1006717-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 118088473.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda., mantendo, assim, a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Impugnação ao Crédito n. 9803-25.2014.8.11.0037), vinculada aos autos da Recuperação Judicial (Número Único 6787-63.2014.8.11.0037, ajuizada pela agravante contra Unisagro Comercio de Produtos Agropecuários Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ‘a retificação do crédito do quadro de credores, para constar o valor de R$ 7.125.235,27 (...), na classe quirografária’, rejeitando a tese de exclusão do valor de R$ 1.394.315,52 referente às CPR no 041/2014 emitida por Alexandre Nilson, CPR no SJ 027/2014 emitida por Eduardo Luiz Deitos, CPR no SJ 032/2014 emitida por Rafael José Wilbert e CPR no SJ 031/2014 emitida por Jucelino Antunes, endossadas à agravante pela agravada, por entender que ‘sendo os títulos entregues como garantia da obrigação e não em transferência da própria obrigação’, não há falar em exclusão desse montante da recuperação judicial (cf. Id no 842263991).
A parte recorrente alega violação ao artigo 10, I, da Lei n. 8.929/94, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o referido dispositivo legal “não autoriza a mera entrega do título rural ao endossatário como garantia de outro negócio, sem a transferência do título (CPR). Logo, no caso em comento, não há que se falar nos endossos realizados na modalidade caução/garantia, pois incontroverso que os endossos realizados pelas Recorridas ocorreram de modo completo/translativo, aperfeiçoando as transferências dos títulos de crédito à Recorrente”.
Recurso tempestivo (id 120572480) e preparado (id 120538990).
Contrarrazões no id 122973470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 10, I, da Lei n. 8.929/94, a parte recorrente alega que o referido dispositivo legal “não autoriza a mera entrega do título rural ao endossatário como garantia de outro negócio, sem a transferência do título (CPR). Logo, no caso em comento, não há que se falar nos endossos realizados na modalidade caução/garantia, pois incontroverso que os endossos realizados pelas Recorridas ocorreram de modo completo/translativo, aperfeiçoando as transferências dos títulos de crédito à Recorrente”.
Afirma que “por consequência lógica, inexistindo o endosso em garantia da cédula de produto rural, revela-se inoponível a eficácia do artigo 1.460 do Código Civil à presente relação jurídica, tendo em vista que as Recorridas, em hipótese alguma, poderiam dar quitação de títulos transferidos à terceiro de boa-fé, sob risco de afronta à segurança jurídica nas relações comerciais de igual natureza”.
Neste ponto, concluiu-se no aresto recorrido pela “possibilidade de endosso pignoratício/caução e seus efeitos da cédula de produto rural”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça